Tribunal: STF
Processo: ARE 1537465
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Vinicius Jesus Goncalves interpôs o presente agravo (eDoc 178) em face de decisão (eDoc 171) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 163). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 149) que esta assim ementado:



    APELAÇÃO Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06) Condenação do réu à pena corporal de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal Preliminar Pleito para declarar a nulidade da busca domiciliar Não acolhimento Crime de tráfico que é caracterizado como permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva do seu agente ativo - Provas dos autos, ademais, que demonstram o estado de flagrância - Inteligência do artigo 5º, inciso XI da CF e Tema 280 do STF Uníssona prova testemunhal policial Ausência de ilegalidades – Preliminar afastada Mérito Pleito de absolvição em razão da insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas e acertadamente reconhecidas Uníssona prova testemunhal dos agentes públicos Finalidade de traficância que é evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto Responsabilização de rigor Dosimetria da pena - Primeira fase - Fixação da pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, em razão da quantidade e variedade de drogas - Readequação Afastamento sob pena de bis in idem Pena- base reduzida para o mínimo legal no montante de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa Segunda fase Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e de menoridade relativa - Incidência das atenuantes sem cômputo na pena, já fixada no mínimo legal Súmula 231 do C. STJ Pena intermediária inalterada -Terceira fase Ausência de causas de aumento e diminuição da pena - Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado Circunstâncias concretas do crime, como a quantidade de drogas apreendidas e o modus operandi, que revelam dedicação do réu às atividades criminosas Pena definitiva fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, arbitrados no valor mínimo unitário Manutenção do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena em razão do quantum da pena. - Pedido de detração Pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, LEP Rejeitada a preliminar, apelação não provida.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI e LVI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 149):



    Nota-se que os policiais militares compareceram ao local para apuração de denúncia de crime de homicídio, e que sua entrada foi franqueada até a área principal por outro morador do conjunto de residências, o qual, conforme consta do boletim de ocorrências, inclusive chegou a confidenciar que frequentemente visualizava movimentações estranhas na residência de número 2. Não bastasse, a porta da residência em questão se encontrava aberta, de tal maneira que, mesmo sem adentrar o imóvel, puderam os agentes de segurança atestar a presença de entorpecentes no local, ensejando a fundada suspeita que dá azo à legítima busca domiciliar. 



    Diante do contexto narrado, imperioso reconhecer a existência de diversas evidências fáticas aptas a conduzir os agentes de segurança à delimitação de ocorrência de delito de natureza permanente, situação em que não há que se falar em violação ilegítima de domicílio.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador, porquanto houve prévia autorização de acesso a área principal do terreno por outro morador do conjunto de residências, ainda, por se encontrar com a porta do imóvel aberta “sem adentrar o imóvel, puderam os agentes de segurança atestar a presença de entorpecentes no local”.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente